Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-44.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE A PROPALADA COISA JULGADA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INDICAR A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR, NOTAS PROMISSÓRIAS E RECIBOS DE PAGAMENTO DAS QUANTIAS ACERTADAS - CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS QUE COMPROVAM A COBRANÇA DA VENDEDORA EM RELAÇÃO À REGULARIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO E À QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONDOMINIAIS - ALEGAÇÃO DE POSSE CORROBORADA, INCLUSIVE, POR MEIO DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004931-44.2019.8.26.0008; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ARRESTO DE BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - COMPLEMENTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE A PROPALADA COISA JULGADA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INDICAR A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR, NOTAS PROMISSÓRIAS E RECIBOS DE PAGAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ARRESTO DE BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE - COMPLEMENTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE A PROPALADA COISA JULGADA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INDICAR A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR, NOTAS PROMISSÓRIAS E RECIBOS DE PAGAMENTO DAS QUANTIAS ACERTADAS - CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS QUE COMPROVAM A COBRANÇA DA VENDEDORA EM RELAÇÃO À REGULARIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO E À QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONDOMINIAIS - ALEGAÇÃO DE POSSE CORROBORADA, INCLUSIVE, POR MEIO DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004931-44.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO ANTONIO DE
OLIVEIRA, é apelado ANTONIO RODRIGUEZ JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
2
VOTO No 45768 (Processo Digital)
Apelação no 1004931-44.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé)
Apelante: FÁBIO ANTONIO DE OLIVEIRA
Apelado: ANTONIO RODRIGUEZ JÚNIOR
Interessados: RODOVIÁRIO SARRIA LTDA e SILVANA DA SILVA SANTOS
Juiz sentenciante: Mariana Dalla Bernardina
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ARRESTO DE BEM IMÓVEL -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPARO INSUFICIENTE
- COMPLEMENTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DIFERIDA - AUSENTE A
PROPALADA COISA JULGADA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA
INDICAR A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR, NOTAS
PROMISSÓRIAS E RECIBOS DE PAGAMENTO DAS QUANTIAS
ACERTADAS
-
CORRESPONDÊNCIAS
ELETRÔNICAS
QUE
COMPROVAM A COBRANÇA DA VENDEDORA EM RELAÇÃO À
REGULARIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO E À QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS
CONDOMINIAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
POSSE
CORROBORADA,
INCLUSIVE, POR MEIO DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra r. sentença prolatada de
fls. 419/424, julgando procedentes os embargos de terceiro para declarar
insubsistente a constrição que recaiu sobre o imóvel descrito a fls. 342 de
matrícula no 105.052 do CRI de Atibaia/SP, condenando o embargado Fá-
bio Antonio de Oliveira ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o embargado que não há
evidências de aquisição do imóvel, afirma que o compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
3
venda não foi registrado em lugar algum, havendo indícios de que foi
antedatado, inexistindo sequer reconhecimento de firmas, alega que o
embargante buscou dar ares de regularidade ao suposto contrato,
vinculando-os a notas promissórias, questiona a alegação de dificuldade
financeira para registro da transação, faz apontamentos concernentes às
declarações dadas em depoimento pessoal, não tendo comprovado posse,
defende que houve engodo bem articulado que infelizmente logrou ludibriar
o juízo de primeiro grau, conluio entre o devedor e o suposto adquirente,
ausente prova da movimentação financeira descrita no instrumento
particular, aguarda provimento (fls. 430/439).
Recurso tempestivo, insuficientemente preparado (fls.
440/441).
Regularmente processado (fls. 442).
Contrarrazões, com alegação de coisa julgada (fls. 444/452).
Houve remessa (fls. 453).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
4
De proêmio, anota-se que, conforme certidão de fls. 453,
o valor do preparo seria de R$ 6.084,69 e a parte apelante carreou aos
autos guia de recolhimento no valor de R$ 5.993,71, razão pela qual, na
esteira dos princípios da celeridade e instrumentalidade processuais, difiro
excepcionalmente a complementação para o final do procedimento, sob
pena de inscrição na dívida ativa junto ao Cadin.
Demais disso, não convence a preliminar do apelado de
coisa julgada, visto que o pedido de constrição sobre bem imóvel pode ser
indeferido por ausência momentânea de requisitos que, mais tarde, podem
ser preenchidos, cabendo renovação do pleito.
No mais, foram opostos embargos de terceiro colimando,
em síntese, o cancelamento de arresto incidente sobre bem imóvel inscrito
na matrícula no 105.052 do CRI de Atibaia.
Extrai-se dos autos que a execução foi proposta original-
mente, em fevereiro de 2013, pelo Banco Santander em face de Rodoviária
Sarria Ltda. ME. e Silvana da Silva Santos (fls. 41), com lastro na Cédula de
Crédito Bancário - Cheque Empresa Plus - Business no 2196130001508 (fls.
52/60), tendo sido o crédito cedido, no curso do processo, ao Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
5
Investimentos em Direitos Creditórios não-Padronizados PCG Brasil
Multicarteira (fls. 230/233), e, depois, ao embargado (fls. 320/323).
Em setembro de 2018, o apelante requereu a penhora do
imóvel sub judice, trazendo aos autos a sentença de fls. 330/331 proferida
pela 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana em ação de
enriquecimento sem causa ajuizada por Associação dos Proprietários do
Portal das Rosas contra Silvana da Silva Santos e outro, em que a autora
alega serem os requeridos proprietários do terreno e requer o pagamento
da taxa de manutenção e consumo de água inadimplente desde março de
2016, tendo sido julgado procedente, ante a revelia dos demandados.
O arresto foi autorizado pelo juízo de primeiro grau (fls.
337 e 346) em setembro de 2018 e os presentes embargos foram opostos
em abril de 2019, alegando o embargante que adquiriu o imóvel em 2004,
conforme contrato de fls. 20/23, no qual fora acertado pagamento de R$
33.000,00, sendo R$ 13.000,00 à vista e mais cinco parcelas, con-
substanciadas nas notas promissórias de fls. 24/27, de R$ 4.000,00 cada.
A dúvida suscitada no caso telado repousa sobre a data
da suposta alienação e, compulsando o instrumento de fls. 20/23, constata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
6
se que se encontra datado de 17 de março de 2004, momento em que
também foram emitidas as notas promissórias, todas com recibo no verso
do pagamento assinado pela alienante.
Além do mais, os e-mails de fls. 28/29 atestam que houve
cobrança da exequente para regularização da transferência do imóvel
ocorrida há muitos anos e quitação das dívidas condominiais, e os
documentos de fls. 31/36, embora recentes, comprovam a posse.
Também advoga em favor do embargante a certidão do
oficial de justiça a fls. 09, inexistente, ademais, irrefragável prova de má-fé,
conluio ou fraude à execução, nem mesmo irregularidade na representação
sucessória, ônus que incumbia ao embargado, nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC.
O credor assumiu o risco de fazer penhora sobre dois imó-
veis não havendo sequer indícios de insolvência da devedora executada.
Consigna-se que, embora a propriedade seja, no direito
brasileiro, adquirida pelo registro do título de transferência no competente
CRI, consoante o artigo 1.245 do Código Civil, tal formalidade tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
7
flexibilizada pela jurisprudência de acordo com as especificidades do caso
concreto, conforme Súmula no 84 do STJ.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r. sentença
guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se mostrou
incensurável, inclusive no arbitramento da verba honorária, a qual sequer foi
impugnada, não havendo que se falar, contudo, em aplicação do estatuído
no § 11 do artigo 85, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
Julgamento em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-44.2019.8.26.0008 -Voto no 45768
8
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os
dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma,
Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e
EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, diferindo a complementação do preparo para o final do
procedimento, sob pena de inscrição no Cadin.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator